Tribunal: TJES
Processo: 5001486-72.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-72.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JACQUELINE CARVALHO LOPES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5001486-72.2020.8.08.0021

Recorrentes: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(a): JACQUELINE CARVALHO LOPES

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELA DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. ERRO QUANTO À TRANSAÇÃO BANCÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGADORA E RECEPTORA DO VALOR DA PRESTAÇÃO. CESSÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE O CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Em apertada síntese, a causa de pedir está consubstanciada na negativação indevida que teria sido perpetrada pela parte recorrente correspondente a um débito inexistente. Afirmou a consumidora que o contrato de cartão de crédito consignado encontra-se pago desde 2018 e que, apesar disso, teve seu nome negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

2. A sentença
a quo
acolheu os pedidos da parte autora, declarou a inexistência da dívida e condenou os recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela negativação, o que são objetos de irresignação recursal.

3. Quanto ao recorrente BANCO BMG, se houve cessão de crédito a terceiro, não se pode olvidar que, em ação regressiva, poderão as partes cedente e cessionária discutirem a respeito do ato ilícito. No entanto, no caso em apreço, o recorrente responde pelos atos danosos à parte consumidora, tendo em vista a falha de informações a respeito do adimplemento das parcelas, o que culminou na negativação em nome da autora.

4. Quanto aos recorrentes ITAÚ E UNIBANCO, conforme devidamente analisado e mencionado na sentença
a quo
, houve erro na transação bancária entre a fonte pagadora e recebedora sobre a parcela do contrato, referente à parcela 42, objeto da negativação, sem que tenha a vítima concorrido com o evento danoso.

5. No que tange à indenização, é imperioso lembrar-se, em casos tais como o vertente, que a manutenção de cadastros de risco de crédito, a exemplo do SPC e SERASA, constitui atividade legítima, de cunho social relevante, conforme deflui do art. 43, do CDC, a
contrario sensu
. Assim sendo, a inclusão em cadastros restritivos de crédito somente caracterizará ato ilícito, passível de responsabilidade civil, quando efetivada sem justa causa - o que ocorreu no caso em apreço - ou com inobservância das solenidades legais.

6. Além disso, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

7. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.